Tribunal: TJPA
Processo: 0849992-31.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849992-31.2022.8.14.0301

APELANTE: ARMANDO DAMASCENO TAVARES

APELADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL DO SOLDO. LEGISLAÇÃO REVOGADA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a improcedência de ação de obrigação de fazer proposta por policial militar visando à implementação do escalonamento vertical do soldo e ao pagamento dos valores retroativos.

2.Alegação do agravante de que a Lei Estadual nº 9.271/2021 não teria revogado tacitamente a Lei Estadual nº 7.612/2012, sustentando a continuidade do escalonamento com fundamento nos princípios da hierarquia e disciplina militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a legislação superveniente revogou as disposições anteriores sobre escalonamento vertical do soldo dos policiais militares e se há direito adquirido à manutenção do regime remuneratório anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Estadual nº 9.271/2021 estabeleceu nova sistemática remuneratória para os praças e praças especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, prevendo valor único de soldo, o que implica a revogação tácita das normas anteriores que disciplinavam o escalonamento vertical.

5. O princípio da hierarquia e disciplina militar não impede a alteração do regime remuneratório por meio de legislação superveniente, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, conforme jurisprudência consolidada do STF.

6. A inexistência de direito adquirido a regime jurídico impede a manutenção do escalonamento vertical por via judicial, nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE nº 563.965/RN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A superveniência da Lei Estadual nº 9.271/2021 revogou o escalonamento vertical do soldo dos praças e praças especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, fixando valor único de remuneração."

"2. Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo legítima a alteração da forma de cálculo do soldo por norma posterior, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 9.271/2021; Lei Estadual nº 9.387/2021; LINDB, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 563.965/RN; STF, ARE 925002 AgR; STJ, AREsp 1469605/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
ARMANDO DAMASCENO TAVARES
em face da

decisão monocrática (ID.

20305862), proferida por este relator, na qual se manteve a sentença de improcedência da ação de obrigação de fazer movida pelo agravante, que visava à implementação do soldo escalonado entre as praças militares e o pagamento dos valores retroativos dos proventos.

Alega que a decisão monocrática incorreu em erro ao considerar que a Lei Estadual nº 9.271/2021 teria revogado tacitamente a Lei Estadual nº 7.612/2012, quando, na realidade, não há disposição expressa nesse sentido.

Argumenta que a manutenção do escalonamento vertical dos soldos tem previsão normativa consolidada na legislação estadual e que a supressão desse critério remuneratório afronta os princípios da hierarquia e da disciplina, basilares da carreira militar.

Sustenta ainda que a Lei nº 9.387/2021 reafirma a continuidade do escalonamento ao referir-se expressamente ao Anexo I da Lei Estadual nº 4.491/1973, o qual contém a tabela de diferenciação remuneratória entre as graduações da Polícia Militar do Estado do Pará.

Afirma que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de Tribunais Regionais Federais reconhece a legalidade da remuneração escalonada dos militares em virtude da hierarquia funcional e que a diferenciação salarial não fere o princípio da isonomia.

Acrescenta que, com a promulgação da Lei nº 9.954/2023, o escalonamento vertical foi restabelecido, de modo que há uma lacuna jurídica entre junho de 2021 e junho de 2023, período no qual o pagamento do soldo escalonado foi suspenso.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática para que ao final acolha o apelo do recorrente.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará apresentou contrarrazões,
consoante atesta a certidão anexa (ID.20875412).

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno, adiantando, de pronto,
que não comportam
acolhimento.

A controvérsia do presente caso cinge-se em analisar se merece reforma o decisum agravado que manteve a improcedência da ação de obrigação de fazer movida pelo agravante, Policial Militar do Estado do Pará, a receber o escalonamento vertical do soldo militar estabelecido pela Lei Estadual nº 4.491/1973.

Pois bem, como demonstrado anteriormente, sobrevieram as Leis estaduais nº 9.271, de 28/05/2021 e 9.387, de 16/12/2021, fixando os valores dos soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, bem como procedendo alterações na Lei 4.491/73, respectivamente, conforme segue:

LEI 9.271/2021

“Art. 1º
Ficam estabelecidos os valores dos soldos do círculo de Praças e Praças Especiais em atividade dos Quadros da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º
As disposições desta Lei também se aplicam a Praças e Praças Especiais inativos da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, bem como aos seus pensionistas, conforme regras e forma de cálculo dos benefícios previdenciários abrangidos pela paridade.

Art. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a contar de 1º de junho de 2021.

LEI 9.387/2021

“Art. 9º
O Anexo da Lei Estadual nº 4.491, de 1973, na forma prevista na Lei Estadual nº 4.741, de 14 de setembro de 1977, passa a vigorar sob a denominação de Anexo I.

Art. 10
. Fica a Lei Estadual nº 4.491, de 1973, acrescida do Anexo II com a redação do Anexo I desta Lei.”

Em vista do exposto, a nova lei não versou sobre escalonamento dos soldos dos postos e, em seu anexo, fixou valor único de R$1.100,00 (um mil e cem reais) para os praças e praças especiais.

Da leitura dos artigos citados, constata-se que a Lei Estadual nº 9.271/2021 disciplinou a matéria tratada na Lei Estadual nº 4.491/73, por ter passado a fixar o soldo dos praças especiais da Polícia Militar Estadual em valor único, na forma disposta no seu Anexo I, e não com base em índices escalonados, previstos na Lei nº 7.617/2012.

Ocasionou, portanto, a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, nos termos do quanto estipulado pelo art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro (LINDB), senão vejamos:

“Art. 2º – Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º – A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.”

Ressalta-se que, segundo o entendimento pacífico do STF, inexiste direito adquirido quanto ao regime jurídico de servidores, podendo ocorrer modificação na forma de cálculo da sua remuneração, desde que não implique em diminuição do quantum percebido.

Nessa linha:

“A Corte, no exame do
RE nº 563.965/RN,
com repercussão geral reconhecida, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos” (STF, ARE 925002 AgR, Rel (a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/06/2017, DJe-143 Divulg. 29-06-2017 Public. 30-06-2017).

Destarte, a revisão do soldo, nos moldes requeridos na inicial, não pode prosperar, ante a ausência de disposição legal vigente.

A propósito, nesse sentido já se pronunciou essa Corte, em casos análogos a dos autos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL DE SOLDO. LEI Nº 4.491/73. LEGISLAÇÃO REVOGADA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada por Sandro Lúcio Ferreira Melres em desfavor do Estado do Pará
,
julgou improcedente a referida ação, na qual o autor da ação, Policial Militar do Estado do Pará, pleiteava o recebimento do escalonamento vertical do soldo militar estabelecido pela Lei Estadual nº 4.491/1973;

II -
As Leis Estaduais nº 9.271/2021 e nº 9.387/2021 estabeleceram novos valores para os soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, realizando alterações na Lei 4.491/73. A Lei nº 9.271/2021 fixou o soldo único para Praças e Praças Especiais, revogando as disposições escalonadas previstas em leis anteriores;

III -
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento existente nos colendos STF e STJ, tem reconhecido que não há direito adquirido em relação ao regime jurídico dos servidores, permitindo modificações nas formas de cálculo das remunerações, desde que observado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, o que se verifica no caso dos autos;

IV – Recurso conhecido e julgado improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851747-90.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL DE SOLDO COM BASE NA LEI Nº 4.491/73. LEGISLAÇÃO REVOGADA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia apresentada no recurso diz respeito ao direito da apelante ao escalonamento vertical estabelecido pela Lei Estadual nº 4.491/1973;

2. As Leis Estaduais nº 9.271/2021 e nº 9.387/2021 estabeleceram novos valores para os soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, realizando alterações na Lei 4.491/73. A Lei nº 9.271/2021 fixou o soldo único para praças e praças especiais, revogando as disposições escalonadas previstas em leis anteriores;

3. Assim, caracterizada a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB);

4. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento do STF e do STJ, tem reconhecido que não há direito adquirido em relação ao regime jurídico dos servidores, permitindo modificações na forma de cálculo da remuneração, desde que observado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, o que ocorreu no caso;

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0873999-87.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

Dessa forma, faz-se necessário esclarecer que o simples fato de leis anteriores terem previsto escalonamento vertical não significa que este se mantenha indefinidamente, sobretudo quando lei superveniente disciplina a matéria de forma diversa.

Ainda que a hierarquia e disciplina sejam princípios estruturantes da Polícia Militar, tal fundamento não pode ser utilizado para afastar uma norma de caráter geral que dispõe sobre a remuneração dos servidores.

Portanto, o escalonamento vertical do soldo, ainda que historicamente aplicado, não tem amparo na legislação vigente e, portanto, não pode ser imposto pelo Judiciário em substituição à discricionariedade legislativa do ente estadual.

Sendo assim, não há razões para alteração do julgado.

Como evidenciado, tenho que não assiste razão ao recorrente, lado a
norma de caráter geral que dispõe sobre a remuneração dos servidores.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Em outras palavras, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Não
tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, e diante dos fundamentos expostos e com amparo no entendimento consolidado das Cortes Superiores, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/03/2025